Tribunal: CARF
Processo: 10920.904491/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904491/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.793 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904491/2014-45
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904491/2014-45

Trata-se de Declarações de Compensação referentes à saldo negativo de CSLL,
referente ao 4o Trim/2010, no valor original do crédito de R$ 155.591,62. Em análise às
Declarações, a autoridade tributária proferiu o Despacho Decisório (fls. 76), reconhecendo
parcialmente o direito creditório (R$ 106.896,02), em virtude de glosa em parte das retenções na
fonte que compunham o saldo negativo, resultando em crédito insuficiente para compensar
plenamente os débitos informados pelo sujeito passivo, remanescendo saldo devedor.
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 2 e ss.), a RHBrasil argumentou
que sofreu retenções de CSLL, as quais foram devidamente destacadas e descontadas das faturas
emitidas para os clientes, e adequadamente escrituradas na contabilidade. A fim de comprovar
suas alegações, juntou aos autos demonstrativo relacionando as notas fiscais com as respectivas
retenções.

A DRJ (e-fls. 104) lembrou que o art. 55 da Lei no 7.450/1985 estabelece que o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, regra aplicável também à CSLL. Todavia, após inúmeras decisões do CARF, bem
com da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), houve relativização dessa exigência tendo
sido proferida a súmula 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ocorre que a Recorrente trouxe aos autos demonstrativo relacionando apenas as
notas fiscais com as respectivas retenções, razão pela qual o julgador de 1a instância não
reconheceu os créditos pleiteados. Para tanto, entende o julgador que caberia apresentar
“extratos bancários comprovando os pagamentos destas notas fiscais, o que possibilitaria a
averiguação dos valores líquidos já deduzidas as retenções, bem como a escrituração de ambos
e dos tributos retidos, com a devida correlação; e, por fim, demonstrar através de documentos
contábil-fiscais que os valores das notas fiscais compuseram as receitas oferecidas à tributação,
consoante determina o art. 2o, § 4, III da Lei no 9.430/1996”.
No Recurso voluntário (e-fls. 118) a RHBrasil argumenta que o deferimento
parcial não veio acompanhado de qualquer justificativa acerca do não reconhecimento do crédito
tributário em sua integralidade, sendo vaga e não permitindo o seu exercício da ampla defesa.
Por isso, para que se tenha um correto julgamento do feito, seria, a seu ver,
necessária a diligência administrativa, devendo a Receita Federal do Brasil apontar
contabilmente as informações que indicam a existência apenas parcial do crédito deferido ao
contribuinte. Não caberia indeferir o pedido, mas apurar, com base em seus registros e
documentos, qual o valor efetivamente devido à título de compensação.
Depois, passa a defender que, havendo a retenção por parte do órgão pagador, se
não houver o recolhimento por parte deste, a responsabilidade do contribuinte deve ser excluída.
A responsabilidade seria exclusiva do retentor, uma vez que descontou o tributo e não procedeu
ao recolhimento.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904491/2014-45

Com vistas a tentar comprovar a origem do crédito, a empresa junta os seguintes
documentos: (i) planilha com relação das notas fiscais, onde se demonstra o montante de
retenções comprovadas parcialmente ou não confirmadas. Na planilha ainda consta números de
lançamentos contábeis das notas fiscais na contabilidade; números dos lançamentos contábeis
dos recebimentos líquidos de tributos e contribuições; número da página dos relatórios de
cobrança das faturas e número da página dos extratos bancários onde consta cobrança, para
faturas que foram recebidas através de deposito direto na conta; (ii) relatórios de cobrança de
faturas; (iii) extratos de conta corrente do Bradesco; (iv) cópia dos lançamentos no Diário da
contabilidade – Escrituração Contábil Digital; (v) cópia das notas fiscais relacionadas na
planilha; (vi) informes de rendimentos de clientes para reforço.
Há um PA apensado, n° 11080.739693/2019-16, que trata de multa isolada sobre
a compensação não homologada devendo ter os efeitos correlacionados à decisão desse presente
processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
O caso é de compensação parcialmente não homologada por falta de comprovação
de comprovação de parcela de CSLL retidas na fonte pelos clientes da RHBrasil.
Inicialmente, a empresa junta notas fiscais e explicações que espera sejam
acatadas pelo julgador de 1a instância. Todavia, após esclarecer a necessidade de demonstração
das retenções via informe de rendimentos e, na ausência deles, por documentos contábeis e
fiscais que demonstrem o recebimento líquido da receita e a sua tributação pela empresa, a DRJ
indefere o pedido de compensação da empresa, mas não sem antes relacionar que documentos
seriam necessários para fazer valer o direito de crédito pleiteado.
De posse dessas informações, a empresa, além de argumentar no sentido da
responsabilidade por eventual não recolhimento de tributo ser da fonte pagadora, junta novos
documentos, a saber: notas fiscais (e-fls. 134); extratos bancários (e-fls.512); relatórios de
recebimentos e cobranças (e-fls. 616); livro Diário (e-fls. 756); livro razão (e.fls. 1.141).
Em observância ao princípio da verdade material, portanto, dado que o próprio
CARF já reconheceu o direito de o contribuinte comprovar as retenções na fonte de outras
maneiras e considerando que a RHBrasil esforçou-se por trazer novas informações ao processo,
me parece que uma nova análise seja necessária a fim de testar a robustez dos créditos.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a demonstrar a
retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam
reavaliados à luz da nova documentação trazida aos autos.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904491/2014-45

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1578
DF CARF MF
Original